Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO EQUIVOCADAMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">1.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">2.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. A<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:EN-US"> função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">4.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> O fato de o medicamento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">5.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> No conflito que envolva os direitos mais essenciais à raça humana (vida - também em sua premissa de dignidade - e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em manter a cobertura por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">6. A<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:EN-US"> recusa pelo plano de saúde de tratamento conforme recomendado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">7.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, a manutenção do quantum arbitrado é medida impositiva.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">8.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> O termo inicial da fluência dos juros de mora nas situações em que se discute a responsabilidade contratual é a data da citação, consoante prevê o artigo 405 do Código Civil. Ademais, os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">9.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> Os honorários advocatícios, consoante a atual legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
EN-US">10.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US"> Apelação conhecida e parcialmente provida. Retificação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora.